Tribunal: TJMT
Processo: 1010947-81.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-18
Data de publicação: 2022-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1010947-81.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[CLEIDE TASSI BASTOS - CPF: 629.275.829-04 (RECORRENTE), NILTON GONCALVES BORGES - CPF: 352.862.291-15 (ADVOGADO), CARLA CORBELINO BIANCARDINI - CPF: 709.455.601-25 (ADVOGADO), FABIANA SALES DIAS MARQUES - CPF: 010.580.731-17 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – BANCO – PRELIMINAR DA NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROVA GRAFOTÉCNICA REJEITADA – DIVERGÊNCIA DA ASSINATURA CONSTANTE NO CONTRATO APRESENTADO COM AS DEMAIS GRAFIAS DO CONSUMIDOR APOSTAS NOS AUTOS – EVIDÊNCIAS DE CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA - NOME DO CONSUMIDOR INSERIDO INDEVIDAMENTE NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO PROVIDO.

1. Se a assinatura constante no contrato apresentado pela instituição financeira não guarda semelhança com as demais grafias apostas pelo Recorrido no instrumento de procuração e no termo de audiência, rejeita-se a preliminar da necessidade de realização de prova grafotécnica.

2. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

3. Havendo evidências da contratação fraudulenta perpetrada por terceiro, que resultou na inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, em razão da inadimplência das parcelas do empréstimo consignado, fato que configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade “in re ipsa”.

4. A inscrição indevida do nome da parte consumidora nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “
in re ipsa
”.

5. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado segundo os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

6. Sentença reformada.

7. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pela reclamante em face de sentença que reconheceu a preliminar de incompetência em razão da complexidade da matéria, sob o fundamento de que é necessário a produção de prova pericial grafotécnica para apurar se a referida rubrica foi efetivamente confeccionada pela parte Autora

A recorrente pleiteia a reforma da sentença
a quo
, afirmando que houve desacerto do julgamento, já que no caso dos autos, não necessita de exame grafotécnico.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2022